Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE DÍVIDA INSCRITA NO SCR. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO STJ.1 – Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada material é questão de ordem pública, protegida pelo art. 5o, inciso XXXVI da CF/88 que pode ser definida como a qualidade de imutabilidade que ganha uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso(art. 502 do CPC/15). O art. 505 do CPC/15 proíbe, de forma expressa, que qualquer juiz venha a decidir novamente questões relativas à mesma lide. Assim, verificado que já houve decisão transitada em julgado da matéria envolvendo a exclusão da dívida da negativação, deve ser anulada a parcela da sentença que apreciou novamente a questão.2 – Danos morais. Existência de inscrições prévias no SCR. Súmula 385 do STJ. A resolução do Banco Central no 3.658/2008 dispõe que o SCR tem por finalidade prover informações ao Banco Central para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e “propiciar intercâmbio de informações, entre as instituições mencionadas no art. 4o. A despeito de a inscrição indevida no SCR ser capaz de gerar direito à indenização por danos morais, não é cabível indenização quando preexistente legítima inscrição, nos termos da súmula 385 do STJ.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sentença parcialmente anulada.